Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-61.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003049-61.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
SÉRGIO DE PAIVA GOMES, é apelado CONJUNTO BALNEARIO COSTA DO
SOL.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-61.2020.8.26.0477
2
APELAÇÃO No 1003049-61.2020
APELANTE: Sérgio Paiva Gomes
APELADO: Conjunto Balneário Costa do Sol
COMARCA: Praia Grande 1a Vara Cível
Ação de consignação de despesas condominiais. Prevenção
da 30a Câmara de Direito Privado fixada nos termos do art.
105, do RITJSP, por conexão ao agravo de instrumento no
2194442-34.2020
antes
distribuído
àquele
órgão
fracionário. Recurso não conhecido.
VOTO n° 38.212
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
consignatória de despesas condominiais de luz, água e gás. O
magistrado, Doutor Eduardo Hipólito Haddad, entendeu que o
pagamento efetuado pelo Autor em juízo teve o condão de
liberá-lo de parte da obrigação. Imputou ao Autor as verbas
de sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Apela o Autor insistindo na
liberação integral da obrigação. Diz que, por decisão tomada
em assembleia, houve individualização do consumo de água
com redução da cota condominial para R$356,36.
Recurso tempestivo, preparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-61.2020.8.26.0477
3
e respondido.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
consignação de contribuição condominial. O Autor sustenta
que a cobrança é excessiva, porque desrespeitou a decisão da
assembleia realizada no dia 16 de novembro de 2019, que
separara as contas de água das demais despesas.

Ocorre que, em outra ação,
alguns condôminos pediram a nulidade desta assembleia. O
condomínio foi réu e, por acordo homologado em juízo, a
assembleia foi anulada, bem assim, a decisão em que se funda
a pretensão do Autor.
O magistrado, reconhecendo a
anulação daquela assembleia, reputou correta a cobrança e
julgou
parcialmente
procedente
a
consignatória
por
reconhecer a satisfação parcial da obrigação.
Ocorre que o Autor interveio
naquela ação anulatória da assembleia e pediu que fossem
suspensos os efeitos da coisa julgada, sustentando conluio das
partes que firmaram o acordo que pôs fim à demanda.
Insurgiu-se contra a certidão de trânsito em julgado por meio
do agravo de instrumento no 2194442-34.2020 distribuído ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-61.2020.8.26.0477
4
Des. Carlos Russo, da 30a Câmara de Direito Privado desta
Corte.
Note-se que a sentença deste
processo tem por fundamento a decisão que anulou a
assembleia, que está sendo questionada no processo
distribuído ao Des. Carlos Russo. As demandas são, pois,
decorrentes da mesma relação jurídica.
Segundo
o
art.
105,
do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá competência preventa para os feitos originários conexos
e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece
do recurso, remetendo-se ao Des. Carlos Russo, da 30a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Pedro Baccarat
Relator